Tribunal: TJSP
Processo: 1501806-53.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações das vítimas em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Legítima defesa. Inocorrência – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no mínimo – Exclusão da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal. Bis in idem – Regime aberto –

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações das vítimas em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Legítima defesa. Inocorrência – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no mínimo – Exclusão da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal. Bis in idem – Regime aberto – Suspensão condicional da pena (CP, art. 77) – Apelo provido em parte para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501806-53.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
MARCOS ANTONIO LEMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para o fim de reduzir a pena de Marcos Antonio
Lemes a 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, como incurso no artigo
129, § 9o, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501806-53.2020.8.26.0597 -Voto no 13356
2
Apelação Criminal no 1501806-53.2020.8.26.0597 – Processo digital
2a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho
Apelante: Marcos Antonio Lemes
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Hélio Benedini Ravagnani
Voto no 13356
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS

Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova
segura. Declarações das vítimas em harmonia com o
conjunto probatório. Versão do réu isolada
Legítima
defesa. Inocorrência Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO Base no mínimo
Exclusão da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código
Penal. Bis in idem
Regime aberto
Suspensão
condicional da pena (CP, art. 77) Apelo provido em parte
para reduzir a pena.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 186/190, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Marcos Antonio Lemes como incurso nos artigos 129, § 9o;
c.c. 61, II, 'f', do Código Penal ao cumprimento de 09 (nove) meses e 15
(quinze) dias de detenção, em regime aberto. Concedida a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos. Custas ex lege,
observada a justiça gratuita concedida.
Inconformado, apela o réu pugnando 1) a absolvição
nos termos do artigo 386, incisos I ou VII, do CPP, pois 1.1) as provas
são insuficientes, 1.2) agiu em legítima defesa, ou seja, ocorreram
agressões recíprocas conforme atestam os laudos periciais e 1.3) as
falaciosas declarações das vítimas devem ser analisadas com cautela
porquanto contraditórias à conclusão dos peritos. Subsidiariamente,
requer 2) a desclassificação para contravenção de vias de fato; e 3) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501806-53.2020.8.26.0597 -Voto no 13356
3
redução da pena mediante o afastamento da agravante genérica do
artigo 61, II, f, do CP (fls. 193/202).
A
insurgência
foi
regularmente
processada
e
contrariada (fls. 206/211).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 222/229).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Marcos Antonio Lemes, no
dia 30 de maio de 2020, por volta das 20h20, na rua Antônio Gonçalves
dos Santos, no 289, Conjunto Habitacional Juvenal A. Pereira, na cidade
e comarca de Sertãozinho, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares, ofendeu a integridade corporal de sua companheira B. A. de S.
R.; de sua sogra A. C. da S.; e, de seu sogro M. A. L, causando-lhes
lesões corporais de natureza leve.
A materialidade está consubstanciada na portaria (fls.
07/08), boletim de ocorrência (fls. 09/11), receita médica e atestado da
ofendia B. A. da S. R. (fls. 15 ou 34 e 36), prontuário médico do ofendido
C. R. S. (fls. 17/24), laudos indiretos de lesão corporal (fls. 40/41, 42/43,
44/47 e 80/51) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Marcos Antonio infirmou a imputação. A ofendida B.
A. da S. R. queria ver o que fazia com seu telefone celular e lhe desferiu
um tapa; foi ao banheiro e ali acabou surpreendido por ela que o agrediu
com unhadas. Empurrou-a em autodefesa e nesse momento B. A. da S.
R. gritou; provavelmente ela se lesionou quando foi empurrada. Seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501806-53.2020.8.26.0597 -Voto no 13356
4
sogros intervieram para evitar que partisse do local. Em razão disso
entrou em atrito com C. R. da S. e, nesse momento sua carteira caiu sob
o automóvel; continuaram a impedi-lo de partir enquanto tentava
recuperar a carteira. Não agrediu sua sogra ou sua filha. Não sabe a
origem das lesões de A. C. da S. descritas no laudo. Nunca se relacionou
amorosamente com B. A. da S. R. e sequer moravam juntos (disponível
no esaj).
A versão do apelante não se sustenta.
A ofendida B. A. da S. R. declarou que Marcos
Antonio chegou na residência alterado em razão do excessivo consumo
de bebida alcoólica e passou a agredi-la verbalmente quando ainda se
encontravam dentro do quarto; em seguida o réu lhe desferiu um soco no
rosto. Segurava a filha no colo e pediu ajuda a sua mãe. A. C. da S. veio
em seu auxílio, desceu a escada e presenciou as agressões; ela interveio
para retirar a neta e evitar as agressões. Nisso, o réu fixou as mãos em
seu pescoço e, nesse contexto, sua genitora deu tapas nas costas de
Marcos Antonio objetivando cessar as agressões. Por esse motivo o réu
desferiu um soco na boca de A. C. da S.
acredita que não foi
intencional. Seu padrasto também desceu e questionou o que acontecia;
ato contínuo, colocou o recorrente para fora da casa e, nesse instante
Marcos Antonio deixou cair a carteira sob o automóvel; C. R. da S.
pegou a carteira para entrega-la ao apelante que tentou atingi-lo com um
soco na cabeça; A. C. da S. interveio para evitar a agressão e acabou
atingida pelo réu. Marcos Antonio gritava afirmando que a mataria.
Nunca o vira com aquele comportamento. O réu sempre foi ciumento e
ambos estavam com dificuldade em manter o relacionamento de dois
anos. Não acredita que o réu pretendia agredir seus pais (disponível no
esaj). Perante a autoridade policial afirmou que: “Foi casada com Marcos
por dois anos tendo com ele uma filha de 10 meses. Estão separados há
duas semanas, mas este vem para ver a filha e fica na casa local dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501806-53.2020.8.26.0597 -Voto no 13356
5
fatos. Na data dos fatos, Marcos foi para sua residência, voltando sob
efeito de álcool e bem agressivo, vindo a ofender com palavras de baixo
calão, que culminou com agressão física, dando vários socos em sua
cabeça, tendo chamado sua mãe. Nesse meio tempo, Marcos agrediu
também sua própria filha, com um soco e ato contínuo, Marcos começou
a apertar o pescoço da declarante e só parou por conta de sua mãe
intervir. A declarante pegou a filha nos braços e o autor nesse momento,
entrou em luta corporal com a vítima C., tendo a vítima A., tentando
apartar, que acabou por ser agredida com um soco na boca e chutes na
perna, além de lesioná-la no braço. Depois de todas essas agressões
Marcos ainda chamou a declarante para fora de casa para matá-la.” (fl.
12)
A. C. da Silva confirmou que o apelante chegou à
residência alterado. Estava no quarto quando ouviu gritos de B. A. da S.
R.. Desceu a escada e encontrou Marcos Antonio enforcando sua filha
com as mãos enquanto ela ainda segurava sua neta no colo. Interveio
para separá-los, pegou sua neta e chamou seu marido que rapidamente
chegou. Nunca vira o apelante comportar-se daquela forma. Conseguiu
desvencilhar o réu do pescoço de sua filha e nisso foi agredida com um
empurrão e tapa na região do peito e tórax seguido de socos no rosto;
acredita que o réu assim agiu para afastá-la, mas sem a intenção de
agredi-la. Marcos Antonio prometia matar B. A. da S. R.. Seu marido
conseguiu levá-lo para fora da casa. Contudo, o recorrente insistia em
retornar; impediram-no e foi agredida com chutes na perna desferidos
pelo réu que pretendia dar um soco na cabeça de seu marido. O
relacionamento de sua filha com o apelante era muito bom; contudo,
Marcos Antonio sempre sentiu muito ciúmes de B. A. da S. R.
(disponível no esaj). Ao delegado afirmou que: “É mãe de A., e Marcos é
seu genro, com o qual A. tem uma neta de 10 meses. Informa a
Declarante que na data de 30/05/2020 por volta de 20 horas, estava em
casa com seu marido; e B. estava com a filha na sala, no andar debaixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501806-53.2020.8.26.0597 -Voto no 13356
6
Em dado momento a Declarante ouviu. B. gritando, foi quando desceu
para ver o que estava acontecendo e viu Marcos esganando sua filha B.,
a qual estava com a filha no colo, e não conseguia se defender. Ao ver a
filha naquela situação, pegou a neta dos braços de B. e ato contínuo para
defender a filha, passou a golpear Marcos com tapas nas costas para
que ele a soltasse. Como a Declarante já é de idade, os golpes não
surtiram efeito, já que Marcos estava muito transtornado e dizia a todo
momento que iria matar sua filha B. e desferia vários golpes contra ela,
na região da cabeça, costas e braços. Por sorte que B. conseguiu se
desvencilhar de Marcos. A Declarante afirma ainda que gritou pelo
companheiro C. que estava no andar de cima, e este desceu correndo
para ver o que estava ocorrendo. Foi quando Marcos desferiu um soco
contra B. que acabou por acertá-la no braço e ainda acertou sua enteada
de 10 meses que estava no colo da Declarante bem ao lado de B., já que
o golpe não pegou "em cheio" em Bruna. C. então interveio e colocou
Marcos para fora de casa, mas este visivelmente alterado dizia que iria
matar B. e ato contínuo tentou voltar para dentro de casa, momento em
que seu companheiro C. para defender a família, entrou em luta corporal
com Marcos tendo conseguido detê-lo e colocá-lo para fora de casa.
Depois dos fatos, todos passaram por atendimento médico e foram até o
Plantão Policial de Sertãozinho para registrar o ocorrido.” (fl. 13).
C. R. da S. confirmou que o apelante chegou na
residência embriagado. Estava no quarto com sua esposa quando
ouviram gritos de B. A. da S. R.. Diante disso, A. C. da S. desceu a
escada para socorrê-la. Acompanhou-a logo depois e presenciou o
apelante desferindo socos contra B. A. da S. R.. Sua esposa interveio
para protegê-la e foi agredida apesar de estar segurando a neta no colo.
O recorrente estava transtornado. Expulsou-o da casa enquanto ouvia
suas promessas de matar B. A. da S. R.. Contudo, o réu reagiu à
expulsão e ambos entraram em luta corporal; nesse momento sua esposa
e enteada encontravam-se nos fundos da sala e não participaram do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501806-53.2020.8.26.0597 -Voto no 13356
7
entrevero. Tentava apenas proteger sua família e acabou lesionado no
ombro e rosto. O apelante queria agredi-lo. Marcos Antonio sempre foi
bem recebido por todos. Desconhece o motivo do seu comportamento
(disponível no esaj). No distrito policial assentou que: “É padrasto de B..
No dia 30/05/2020 por volta das 20 horas, ouviu sua esposa chamando
por ajuda e ao descer até a sala, viu quando Marcos desferiu um soco
contra Bruna, acertando-a de raspão, que acabou por acertar também a
própria filha que estava no colo da avó bem ao lado de B.. Neste
momento a criança começou a chorar muito e o Declarante vendo aquela
cena, foi em direção a Marcos para colocá-lo para fora de casa e evitar
novas agressões. Marcos estava muito transtornado e dizia a todo
momento que mataria B.. Enquanto tentava colocar Marcos para fora de
casa, ele tentou voltar para agredir B., porém o Declarante para defender
sua família de novas agressões, entrou em luta corporal com Marcos e
conseguiu detê-lo e colocá-lo para fora de casa.” (fl. 14).
Não se pode olvidar que a palavra da vítima tem
especial relevância, mormente quando em harmonia com as demais
provas apresentadas e, in casu, inexistem elementos capazes de infirmar
as suas declarações.
Confira-se:
Apelação.
Lesão
corporal.
Absolvição.
Impossibilidade. Versão defensiva isolada nos autos.
Palavras da vítima integralmente corroboradas pelo
laudo pericial, o qual é apto a apontar com clareza as
formas de agressão sofridas. Condenação mantida.
(...). (Ap. 0000432-30.2011.8.26.0294, Rel. Guilherme
de Souza Nucci, j. 26.05.2015, DJE 10.06.2015).
A corroborar a prova oral produzida, as perícias
indiretas de fls. 40/41, 42/43 e 50/51 constataram que as vítimas sofreram
lesões corporais de natureza leve produzidas por agente contundente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501806-53.2020.8.26.0597 -Voto no 13356
8
compatíveis com as agressões relatadas, apresentando:
“pequenas máculas avermelhadas compatíveis com
sinais de escoriação leve na parte anterior e posterior
do pescoço. A maior na região posterior do pescoço,
medindo 2 cm de comprimento. Pequenos edemas
em couro cabeludo na região parietal direita.” B. A.
da S. R.
“beg, chaaa, pele=lesão em antebraço + lesão em
calcâneo, região lateral. Hiperemia de tórax aonde
levou empurrão e tapas.“ A. C. da S.
“lesões em costas no lado esquerdo, hiperemia em
orelha esquerda.” C. R. da S.
Inviável se falar em legítima defesa, pois, ainda que
se admita a ocorrência de lesões recíprocas (vide laudo indireto de lesão
corporal do réu, às fls. 44/47 e imagens fotográficas, às fls. 120/123), a
desproporcionalidade da violência empregada
parcialmente admitida
pelo próprio apelante contra as vítimas é manifesta, especialmente por
sua superioridade física em relação àquelas (casal de idosos e mulher
com baixa estatura).
A propósito, sobre a importância de se combater a
violência derivada de relação íntima de afeto contra a mulher, vale
lembrar a seguinte lição de Maria Berenice Dias:
(...) A ideia da família como entidade inviolável, não
sujeita à interferência do Estado e da Justiça, sempre
fez com que a violência se tornasse invisível, pois é
protegida pelo segredo. Agressor e agredida firmam
um pacto de silêncio, que o livra da punição.
Estabelece-se um círculo vicioso: a mulher não se
sente vítima, o que faz desaparecer a figura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501806-53.2020.8.26.0597 -Voto no 13356
9
agressor. Mas, o silêncio não impõe nenhuma
barreira. A falta de um basta faz a violência aumentar.
O homem testa seus limites de dominação. Como a
ação não gera reação, exacerba a agressividade.
Para conseguir dominar, para manter a submissão, as
formas de violência só aumentam (...) (DIAS, Maria
Berenice, Lei Maria da Penha: a efetividade da Lei
11.340/2006 de combate à violência doméstica e
familiar contra a mulher, 4a ed., rev., atual. e ampl.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 28).
Em suma, a condenação do apelante, nos moldes
reconhecidos na sentença, era de rigor restando afastada a pretendida
desclassificação para contravenção penal de vias de fato.
Passa-se à dosimetria da pena.
A base de cada delito ficou assentada no mínimo de
03 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, a pena sofreu acréscimo de 1/6
(um sexto) em razão do artigo 61, II, f, do Código Penal; contudo, esta
agravante deve ser afastada por consistir em inaceitável bis in idem, pois
é aplicável aos delitos praticados prevalecendo-se de relações
domésticas circunstância que constitui elementar do tipo do artigo 129,
§ 9o, do Código Penal.
Pelo concurso material entre os três crimes, a pena
torna-se definitiva, no recálculo, em 09 (nove) meses de detenção.
Correto o regime aberto diante do quantum e espécie
de pena (CP, artigo 33, § 2o, c).
Por fim, o MM. Juízo a quo concedeu a suspensão
condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501806-53.2020.8.26.0597 -Voto no 13356
10
77 do Código Penal, mediante as condições do artigo 78, § 2o, 'a', 'b' e 'c'.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
o fim de reduzir a pena de Marcos Antonio Lemes a 09 (nove) meses de
detenção, em regime aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código
Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator